Tribunal: TJPA
Processo: 0805203-16.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805203-16.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

AGRAVADO: SILVESTRE PIMENTEL

PROCURADOR: ERLIENE GONCALVES LIMA NO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIA ELEITA ERRADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.

1. O agravante, em razões recursais, argumenta o cabimento do Agravo de Instrumento da decisão de primeiro grau que declinou a competência para o juízo da Vara Agrária de Santarém, reproduzindo
ipsis litteris
os argumentos do agravo de instrumento.

2. não seria razoável rediscutir os mesmos argumentos fáticos e de direitos já enfrentados quando da análise do Agravo de Instrumento. No caso de a petição de agravo interno ser mera reprodução dos fundamentos da petição que ensejou a
decisão a quo
agravada, o seu não conhecimento é inevitável, por falta de fundamentação específica
do decisum.

3. A vontade de recorrer, pelo simples inconformismo, não é suficiente para justificar a imposição de qualquer recurso, tendo em vista serem de fundamentação vinculada à decisão recorrida.

4. Agravo interno não conhecido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de Plenário Virtual, à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, 28 de julho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
ID 1703770
) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto sob o fundamento de não cabimentos nas hipóteses previstas no art. 1.015, incisos I a XIII, parágrafo único.

Em apertada síntese a JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A interpôs Agravo de Instrumento em Ação de Reintegração de Posse (00000731820088140004) em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que declinou a competência, determinando a redistribuição do feito à Vara Agrária de Santarém, ante a existência de conflito coletivo em área rural

O juiz
a quo
proferiu decisão declinando a competência para a Vara Agrária de Santarém, em função de considerar a existência de conflito coletivo pela área rural.

Em face do não conhecimento do Agravo de Instrumento, a JARI CELULOSE interpõe Agravo Interno requerendo a aplicação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos moldes da Tese da Taxatividade Mitigada com fundamento no Tema 998 dos Recursos Repetitivos do STJ

Conforme certidão (ID 1884043) não foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

O agravante, em razões recursais, argumenta o cabimento do Agravo Interno reproduzindo
ipsis litteris
os argumentos do agravo de instrumento, oposto em face da decisão monocrática de não conhecimento do recurso instrumental impetrado contra decisão do juiz de primeiro grau que declinou a competência para o juízo da Vara Agrária de Santarém.

Logo não seria razoável rediscutir os mesmos argumentos fáticos e de direitos já enfrentados quando da análise do Agravo de Instrumento. No caso de a petição de agravo interno ser mera reprodução dos fundamentos da petição que ensejou a
decisão a quo
agravada, o seu não conhecimento é inevitável, por falta de fundamentação específica
do decisum.

Assim, como os agravantes apenas reproduziram os argumentos defendidos na peça processual anterior, o fizeram em manifesta desarmonia com o princípio da dialeticidade, positividado no Código de Processo Civil, a seguir transcrito.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A vontade de recorrer, pelo simples inconformismo, não é suficiente para justificar a imposição de qualquer recurso, tendo em vista serem de fundamentação vinculada à decisão recorrida.

P
elo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.”

(JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 206)

Na mesma linha é o entendimento majoritário do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.

PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

(...)

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1°, do CPC/2015). 4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais e estéticos. 2.
É inepta a petição de agravo interno no agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1367488 MA 2018/0244699-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ARTIGO 932
,
III
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
/2015.
SÚMULA Nº 182
/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO. Nos termos do
art. 932
,
III
, do
Código de Processo Civil
/2015,
não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada
. Aplicação, por analogia, do Enunciado N. 182 da
Súmula do STJ. 2.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 989.371; Proc. 2016/0253262-7; SP; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; DJE 01/08/2018)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 28 de julho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2020